Tribunal: TJPA
Processo: 0808543-26.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808543-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

AGRAVADO: SUELY RODRIGUES DO NASCIMENTO

PROCURADOR: MARCELO SANTOS MILECH

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE Nº 870.947 E RESP Nº 1.494.146 (TEMA 905). REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 10016735), proferida nos seguintes termos, “verbis”:

“A G R A V O D E I N S T R U M E N T O.

CU M P R I M E N T O D E SENTENÇA. FGTS. RITO PROCEDIMENTAL DE PAGAMENTO QUE DEVE SEGUIR O DISPOSTO NO ART. 535, § 3º, II, DO CPC. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE 870.947 E REsp n° 1.495.146 (Tema 905). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 10737361), o agravante, em resumo, suscitou a suspensão determinada pelo STF no RE nº 1317982/ES, Tema 1.170, que trata sobre a alteração do índice de correção monetária, após o trânsito em julgado.

Aduziu razões acerca da necessidade da suspensão do presente feito, em virtude dos termos constantes na ADI nº 5090/DF.

Falou que o índice de correção monetária adotado ao FGTS é a TR.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (id. 10830754).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 13830950).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos aduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente haver, no caso, dissonância ao que está estatuído nos Tribunais Superiores sobre o tema em discussão.

Contudo, após análise das razões recursais, observo a existência de inovação relativamente ao pedido de suspensão da demanda, conforme os termos do RE nº 1317982/ES, Tema 1.170, que trata sobre a alteração do índice de correção monetária, após o trânsito em julgado.

Em razão disso, não deve ser conhecido o ponto em questão.

Com relação à adoção da TR como índice oficial de correção monetária do FGTS, a decisão agravada tratou de forma clara e objetiva o que dispõe o RE nº 870.947, como também o Resp nº 1.495.146, decidido em sede recursos repetitivos, não sendo aplicável, no caso, o Resp nº 1.614.874/SC, por se tratar de tema diverso do discutido.

Desse modo, o julgado deve ser mantido na sua integralidade.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2023